Tribunal: TJPA
Processo: 0003804-08.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003804-08.2012.8.14.0028

APELANTE: ANTONIO FEBRONIO DE SOUSA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL QUE CONCLUI PELA CAPACIDADE LABORAL DESDE QUE A AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA PROMOVA REABILITAÇÃO PARA ATIVIDADE DIVERSA. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DATA DE INICÍO DO BENEFÍCIO FIXADA PARA

A DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO. SENTENÇA ALTERADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Sr. Antônio Febronio de Souza, inconformado com Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Benefício Previdenciário de Auxílio-Doença ou Aposentadoria por Invalidez, julgou procedente em parte o pedido formulado pelo autor, cujo trecho que interessa abaixo transcrevo:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, confirmando a tutela anteriormente deferida nos autos, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a autarquia requerida a estabelecer o pagamento do auxílio-acidente, incluindo o autor em programa de reabilitação profissional (art. 25, III, Dec. 3.048/98), habilitando-o a obter nova colocação no mercado de trabalho.

Condeno o réu, ainda, a pagar ao Autor os valores relativos ao auxílio-acidente desde a data de cessação do auxílio-doença, qual seja, 04/06/2010, conforme anteriormente exposto, devendo se observar o autor e a parte ré a opção pelo benefício mais vantajoso, desde que abatidos os valores inacumuláveis pagos no mesmo período.

Fixo também, para o pagamento de tais parcelas supracitadas, nos termos do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, correção monetária e os juros de mora com base no índice da taxa SELIC.

Em razão da sucumbência, condeno ainda o Réu ao pagamento das custas processuais, estando isento nos termos do art. 40 da Lei n° 8.328/2015, e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação, observando as diretrizes do art. 85, § 2º do CPC e Súmula 111 do STJ.

Anote-se ainda, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora após o termo inicial assinalado ao benefício concedido, a mesmo título ou cuja cumulação seja vedada por lei (art. 124 da Lei nº 8.213/1991). Deixo de determinar a remessa dos autos a Superior Instância, para recurso de ofício, vez que o valor da condenação não excede ao limite previsto no art. 496, § 3º, do CPC.

Intimem-se a parte autora via DJE e a ré via remessa, devendo a autarquia comprovar o pagamento do perito nos moldes requeridos, no prazo de 30 (trinta) dias.

Com o pagamento nos autos, expeça-se o competente alvará em favor do perito nomeado. Com o trânsito em julgado, providencie-se o que for pertinente.

Cumpra-se. Registre-se.

Servirá o presente, mediante cópia, como CARTA / MANDADO / CARTA PRECATÓRIA / OFÍCIO.”

Dos autos se extrai (ID 15856046 – fls. 1/5)
que o autor informa ter recebido Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho desde 23/10/1998, este cessado em 04/06/2010, sob a justificativa de limite médico. Assevera que permanece o quadro de incapacidade para o exercício das atividades que antes desenvolvia, em razão que teve sua mão amputada na altura do punho, em razão de acidente de trabalho na função de tratorista.

Ajuizada a ação, o juízo de origem, de pronto, em decisão (ID 15856049 – fls. 9/11) deferiu a antecipação da tutela e determinou que a autarquia previdenciária restabeleça o Auxílio-doença por Acidente de Trabalho desde a data da sua cessação.

Em Contestação apresentada, (ID 15856051 – fls. 1/11) o INSS argumenta acerca da legalidade da suspensão do benefício; tece comentários sobre as modalidades de benefício previdenciário requeridos na inicial, bem como assevera a ausência dos pressupostos legais autorizadores da concessão do benefício por incapacidade; a necessidade de antecipação de produção da prova médico pericial; e, subsidiariamente, seja fixada a Data de Início do Benefício na data de juntada do Laudo Pericial; seja fixada data para cessação do benefício e, ainda, o desconto dos eventuais períodos em que se comprove o exercício da atividade laborativa pelo autor.

Juntado o Laudo Médico Pericial que conclui pela incapacidade parcial e temporária, quer dizer, para o desempenho das atividades laborais que exercia, com possibilidade de retorno ao trabalho em atividade diversa da que habitualmente exercia, mediante seleção, integração, reeducação e reabilitação laboral e funcional, para atividades que não exijam esforço físico (ID 15856091 – fls. 1/8).

Proferida sentença (ID 15856109 – fls. 1/9), julgando parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor, conforme dispositivo transcrito acima.

Inconformado com a sentença de parcial procedência, o Sr. Antônio Febronio de Souza apresentou Apelação (ID 15856125 – fls. 1/10), afirmando, em razões recursais, a necessidade de reforma da sentença, eis que configurada nos autos a incapacidade parcial e permanente; a necessidade de ser analisada a prova pericial em conjunto com as demais provas constantes dos autos; o pleno cabimento da aposentadoria por invalidez e a utópica reabilitação profissional. Postula o provimento do recurso.

Certificada a não apresentação de contrarrazões em ID 15856129 – fls. 1.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, em parecer (ID 17820395

– fls. 1/7), opinou pelo conhecimento e pelo provimento do recurso.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestiva e adequada, merece conhecimento a apelação.

A discussão cinge-se em saber qual modalidade de benefício se adequa ao quadro apresentado pelo recorrido.

Sobre o tema tratado, sabe-se que três são os benefícios trazidos pela Lei de Benefícios (Lei nº 8.213/91) passíveis de concessão:

Art. 42.
A aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida,
será devida ao segurado que
, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59.
O auxílio-doença será devido ao segurado que
, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

O Decreto nº 3.048/99, que veio regulamentar a matéria, repete os termos acima, dispondo:

Art. 43. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida a carência exigida, quando for o caso, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição.

Art. 71. O auxílio-doença será devido ao segurado que, após cumprida, quando for o caso, a carência exigida, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos.

§ 2º Será devido auxílio-doença, independentemente de carência, aos segurados obrigatório e facultativo, quando sofrerem acidente de qualquer natureza.

Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva, conforme as situações discriminadas no anexo III, que implique:

I - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam;

II - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam e exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exerciam à época do acidente; ou

III - a impossibilidade de desempenho da atividade que exerciam à época do acidente, porém permita o desempenho de outra, após processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela perícia-médica do Instituto Nacional do Seguro Social.

É conveniente ressaltar que o laudo pericial é o documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista, a partir do qual é possível adequar-se o benefício previdenciário a cada situação.

Acostado aos autos, o Laudo Médico Pericial (ID 15856091 – fls. 1/8), traz nas respostas aos quesitos apresentados pelo Juízo e pelas partes, a conclusão de que o apelante é portador doença ocupacional degenerativa evolutiva e perda permanente de membro, possuindo incapacidade total, permanente e definitiva para a atividade laboral declarada, podendo ser eventualmente reabilitado pelo INSS ou remanejado para outras funções que não impliquem em sobrecarga da coluna vertebral nem em utilização da mão esquerda.

Assim, de acordo com a legislação vigente e acima transcrita, o beneficiário fará jus ao gozo de Auxílio-Doença quando ficar incapacitado temporariamente para o exercício de sua atividade habitual, por período superior a 15 (quinze) dias consecutivos. Posteriormente, estando confirmada a incapacidade laborativa definitiva para a atividade habitual, deverá ser necessariamente submetido a processo de reabilitação profissional, a ser promovido pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, a fim de que possa desempenhar atividade diversa, capaz de lhe garantir a subsistência.

Por sua vez, para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez é necessário que o segurado, após o cumprimento da carência exigida, estando ou não em gozo de auxílio-doença, tenha sido considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

No caso em questão, os documentos acostados aos autos revelam que o segurado foi beneficiário de auxílio-acidente no período compreendido entre 1998 e 2010, após o que não se tem registro de que o apelante tenha sido direcionado / inscrito em qualquer programa de reabilitação, ou ainda que tenha retornado ao mercado de trabalho, desempenhando a função que anteriormente exercia, qual seja, tratorista, o que nos leva a crer que o recorrente segue acometido das limitações decorrentes do quadro de saúde apresentado, que limitam o desempenho da atividade habitual de lavrador – a qual, sem dúvida, exige esforço físico, levantamento de peso, movimentos repetitivos da coluna e membros superiores, e outras atividades físicas sem as quais o apelante não poderia laborar satisfatoriamente e garantir o sustento próprio.

Ademais, verifica-se tratar-se de indivíduo que atua como trabalhador rural (lavrador / tratorista), hipossuficiente, com idade avançada (62 anos), seriamente incapacitado fisicamente e com baixíssima escolaridade, pelo que entendo que o benefício que melhor se adequa ao caso é o de aposentadoria por invalidez, considerando a impossibilidade de o autor exercer o único ofício que desempenhou na vida.

É entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que, estando presentes os requisitos que autorizam a concessão da aposentadoria por invalidez, é permitido ao Magistrado fazê-lo, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ART. 59 DA LEI 8.213/91. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREENCHIDOS. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ.

1. O Tribunal a quo consignou que a recorrente faz jus à aposentadoria por invalidez, tendo em vista que, "o conjunto probatório indica que a parte autora está incapacitada de forma total e permanente, sem condições de integrar qualquer processo de reabilitação profissional. Isso porque, é imprescindível considerar, além do estado de saúde, as condições pessoais da segurada, como a sua idade, a presumível pouca instrução, a limitada experiência laborativa e, por fim, a realidade do mercado de trabalho atual, já exíguo até para pessoas jovens e que estão em perfeitas condições de saúde. Nesse compasso, ordenar que a postulante, com tais limitações, recomponha sua vida profissional, negando-lhe o benefício no momento em que dele necessita, é contrariar o basilar princípio da dignidade da pessoa.

Observe-se que a autora tem 55 anos de idade e trabalhou na agricultura, não havendo dúvida de que sua enfermidade na coluna é incompatível com a sua atividade pesada de agricultora." (fl. 161, e-STJ).

2. Diante do entendimento emanado pela Corte de origem, saliento que iniciar qualquer juízo valorativo, a fim de reconhecer a tese posta pela agravante, demanda incursão no contexto fático-probatório, o que não é permitido na estreita via do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1650837/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 25/04/2017)

Frise-se, ainda, que o termo inicial da implementação do benefício, será a data da cessação do benefício que anteriormente recebia.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PERMANENTE E INSUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. PROVA PERICIAL. CONDIÇÃO DE SEGURADO E TRABALHADOR RURAL DEMONSTRADA. ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO CONDIZENTE. MORTE DO AUTOR APÓS SENTENÇA. MONTANTE DEVIDO AOS HERDEIROS. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA REFORMADA 1. A aposentadoria por invalidez será concedida ao segurado que for considerado incapaz e insuscetível de habilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do artigo 42, da Lei 8.213/91. 2. Com base no laudo pericial, confeccionado por perito nomeado pelo magistrado primevo, restou demonstrado que o acidente de trabalho sofrido pelo requerente causou-lhe sequelas de caráter definitivo que levaram a incapacidade laborativa, redundando em invalidez definitiva. Preenchimento do requisito legal. 3. A própria Previdência Social reconheceu o preenchimento da qualidade de segurado e trabalhador rural ao conceder auxílio-doença administrativamente, considerando os documentos requisitados na sua própria carta de exigência à época da concessão do benefício, não fazendo nenhum questionamento a esse respeito em sua contestação, impugnando apenas a inexistência de demonstração da incapacidade. 4. É perfeitamente possível a comprovar o efetivo exercício de atividades rurícolas por meio de prova testemunhal que corroboram com os demais aspectos do caso, tendo em vista, a dificuldade encontrada pelo trabalhador rural para comprovar sua condição por meio de prova material, seja pela precariedade do acesso aos documentos exigidos, seja pelo grau de instrução ou mesmo pela própria natureza do trabalho exercido no campo que, na maioria das vezes, não é registrado, ficando os trabalhadores rurais impossibilitados de apresentarem prova escrita do período trabalhado. 5. Falecida a parte autora no curso da ação onde pleiteava o benefício previdenciário, é possível a habilitação processual dos herdeiros ou sucessores para o recebimento de diferenças eventualmente devidas ao de cujus e incorporadas ao seu patrimônio antes mesmo do óbito, diante do reconhecimento de seu direito pretérito. 6. O termo inicial do benefício aposentadoria por invalidez, se o segurado estava em gozo de auxílio-doença, é o dia imediato da cessação deste benefício, nos termos do art. 43 da Lei 8.213/1991 e o termo final é a data de seu óbito. 7. Por se tratar de benefício previdenciário, sobre os valores devidos pelo INSS ao segurado, deverão incidir juros moratórios a partir da citação, na taxa de juros aplicados à caderneta de poupança, observado o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. e, correção monetária, a ser calculada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), conforme previsto no art. 41-A da Lei nº 8.213/91, a contar de cada parcela que deveria ser paga até o efetivo pagamento. 8. Deve ser imputada a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da súmula 111 do STJ, cujo percentual deve ser arbitrado quando da liquidação do julgado (art. 85, §§ 3º e 4º, II, CPC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-GO - APL: 00901611520108090023, Relator: MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 03/07/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/07/2020).

Consigno que tais verbas devem ser pagas, conforme o entendimento recente do STF atinente aos
juros de mora e correção monetária
, que, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 870.947, em sede de repercussão geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux, na Sessão Plenária ocorrida no dia 20.09.2017, firmou o entendimento assim ementado:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)
.

Posto isso, conheço do recurso, e dou-lhe provimento alterando a sentença, devendo o INSS implantar o benefício de aposentadoria por invalidez a partir da data de cessação do benefício anteriormente concedido ao apelante.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2024